Tribunal: TJMT
Processo: 1034833-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Homicídio Triplamente Qualificado. Motivo torpe, Recurso que dificultou a defesa da vítima e Uso de arma de fogo de uso restrito. Organização Criminosa Armada. Dosimetria da pena. Crime de Homicídio. 1a fase: afastamento da circunstância judicial das consequências do crime. 2a fase: decote ou descolamento das qualificadoras do inciso I e IV do art. 121 do CP para a 1a fase, ou, ainda, readequação da fração de aumento. Crime de Organização Criminosa. 1a fase: afastamento da valoração negativa da vetorial culpabilidade. Modificação da fração de aumento das 1a, 2a e 3a fases da pena. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu, condenado pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I, IV e VIII, do Código Penal e do art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, em concurso material de crimes, à pena de 30 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado.
2. Na noite de 2.9.2023, em Rondonópolis/MT, o réu, integrante de organização criminosa armada, cumprindo ordem emanada desta, efetuou disparos de arma de fogo de uso restrito contra a vítima S.P.S., causando-lhe a morte, com motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa.
3. Objetiva-se nas razões do recurso: quanto ao crime de Homicídio Triplamente Qualificado, o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, e que as qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito sejam decotadas ou deslocadas para a 1a fase da pena, ou, ainda, subsidiariamente, a redução do quantum de aumento na 2a fase. Quanto ao crime de Organização Criminosa Armada, insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade reconhecida na 1a fase da pena, e contra as frações de aumento aplicadas em todas as fases da dosimetria, requerendo as suas reduções. Por fim, caso os pleitos não sejam acolhidos, sustenta a existência de erro material na somatória final da pena.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar quanto ao crime no Homicídio Triplamente Qualificado: (i) se é legítima a valoração negativa das consequências do crime do art. 59 do CP; (ii) se é possível decotar ou descolar para a 1a fase da pena as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima aplicadas na 2a fase; ou, ainda, reduzir a fração de aumento. Quanto ao crime de Organização Criminosa Armada, questiona-se: (iii) se há fundamentos idôneos para a manutenção da culpabilidade negativada na 1a fase; (iv) se é viável a redução das frações de aumento aplicadas em todas as fases da pena, e, (v) acaso mantida a dosimetria na sua integralidade, se há erro material na soma das penas.
III. Razões de decidir
· Homicídio Triplamente Qualificado:
5. Afastada a valoração negativa das consequências do crime por se basear em fundamentação genérica, estabelece-se a pena-base no mínimo legal.
6. Inviável o decote das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do uso de arma de fogo de uso restrito, porquanto reconhecidas pelo Conselho de sentença, em sintonia com a prova dos autos.
7. Reconhecida a possibilidade de utilização de duas qualificadoras excedentes como agravantes na segunda fase da dosimetria — motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima —, previstas no art. 61, II, alíneas “a” e “c”, do Código Penal, uma vez que a terceira qualificadora foi empregada para tipificar o crime, mantém-se a opção judicial, reduzindo-se, contudo, o patamar de aumento para 1/3, à razão de 1/6 para cada agravante.
· Organização Criminosa Armada:
8. Preserva-se a valoração negativa da culpabilidade, diante da elevada periculosidade da facção criminosa na espécie (Comando Vermelho), e da prática do crime por ordem direta desta, com fundamentação concreta.
9. Considera-se proporcional o acréscimo aplicado na primeira fase da dosimetria, diante das peculiaridades do caso e da gravidade específica da conduta.
10. Na 2a fase da dosimetria, uma vez agravada a pena em razão da reincidência — consubstanciada na existência de uma única condenação penal definitiva —, o aumento deve observar fração moderada e proporcional, em consonância com o patamar de 1/6 recomendado pela jurisprudência, sob pena de caracterizar majoração desarrazoada e desprovida de fundamentação idônea.
11. Justifica-se a fração máxima de 1/2 na 3a fase da pena, diante do uso de armamento próprio de uso restrito e da execução de pessoas como forma de imposição de poder pela organização criminosa, que ostenta armamento próprio e os disponibilizam para os integrantes cometerem crimes.
12. Prejudicada a análise do alegado erro material, em razão da readequação da dosimetria da pena.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa das consequências do crime e readequar a fração de aumento aplicada às qualificadoras consideradas como agravantes na 2a fase (art. 61 do CP), relativamente ao crime de Homicídio Triplamente Qualificado, bem como, para reduzir a fração de aumento aplicada à agravante da reincidência na 2a fase da pena quanto ao crime de Organização Criminosa Armada.
Tese de julgamento: “1. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e vinculada ao caso específico, sendo inadmissíveis justificativas genéricas. 2. Impossível afastar as qualificadoras, pois reconhecidas pelo Júri e compatíveis com a prova dos autos. 3. É viável utilizar as qualificadoras excedentes como agravantes na 2a fase da pena do crime de Homicídio Qualificado. 3. A culpabilidade pode ser negativada quando evidenciada a elevada periculosidade da atuação em Organização Criminosa Armada. 4. Se a fração aumentativa aplicada na 2a fase da pena da agravante da reincidência encontrar-se desproporcional, deve ser readequada. 5. Constatado que as frações de aumento aplicadas na 1a e 3a fases da dosimetria da pena do crime de Organização Criminosa Armada estão em conformidade com o entendimento jurisprudencial, inexiste motivos para sua alteração”.
_______________
Dispositivos citados: arts. 5o, XLVI e XXXVIII, “c”, e 93, IX, da CF; arts. 59, 61, incisos I e II, alíneas “a” e “c”, 68, 69 e 121, §2o, incisos I, IV e VIII, do CP; art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AgRg no HC: 426278 DF 2017/0305500-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021; AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023, REsp: 1991015 AC 2022/0074817-8, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022, AgRg no HC: 558400 ES 2020/0015454-5, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020, AgRg no AREsp: 2667552 MG 2024/0214762-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024, AgRg no AREsp: 1667007 MG 2020/0040752-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020, AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023, AgRg no HC: 785615 MG 2022/0368670-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023, AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023, AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021, TJ-MG - Apelação Criminal: 0065962-46.2022 .8.13.0394 1.0000 .23.036070-3/002, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 09/04/2024, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2024, TJ-MT -00001499020198110052 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021, APELAÇÃO CRIMINAL: 10060406620238110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025, TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 1402311-32 .2024.8.12.0000 Sete Quedas, Relator.: Des . Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2024, TJ-AC - Apelação Criminal: 0002447-51.2023.8.01 .0001 Rio Branco, Relator.: Desa. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 13/06/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034833-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FABRICIO ALVES BENJAMIM DA SILVA - CPF: 056.984.381-29 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO ALVES BENJAMIM DA SILVA - CPF: 056.984.381-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE MARIA CRUZ FERREIRA - CPF: 010.356.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LAISA JANAINA VARJAO BALBUENO - CPF: 018.725.441-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.292.371-79 (VÍTIMA), HERNANY OLIVEIRA CAMPOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal.
Homicídio Triplamente Qualificado.
Motivo torpe, Recurso que dificultou a defesa da vítima e Uso de arma de fogo de uso restrito.
Organização Criminosa Armada
. Dosimetria da pena.
Crime de Homicídio
. 1a fase: afastamento da circunstância judicial das consequências do crime. 2a fase: decote ou descolamento das qualificadoras do inciso I e IV do art. 121 do CP para a 1a fase, ou, ainda, readequação da fração de aumento.
Crime de Organização Criminosa
. 1a fase: afastamento da valoração negativa da vetorial culpabilidade. Modificação da fração de aumento das 1a, 2a e 3a fases da pena.
Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu, condenado pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I, IV e VIII, do Código Penal e do art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, em concurso material de crimes, à pena de 30 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado.

2.

Na noite de 2.9.2023, em Rondonópolis/MT, o réu, integrante de organização criminosa armada, cumprindo ordem emanada desta, efetuou disparos de arma de fogo de uso restrito contra a vítima
S.P.S.,
causando-lhe a morte, com motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa.

3.

Objetiva-se nas razões do recurso: quanto ao crime de Homicídio Triplamente Qualificado, o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, e que as qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito sejam decotadas ou deslocadas para a 1a fase da pena, ou, ainda, subsidiariamente, a redução do
quantum
de aumento na 2a fase. Quanto ao crime de Organização Criminosa Armada, insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade reconhecida na 1a fase da pena, e contra as frações de aumento aplicadas em todas as fases da dosimetria, requerendo as suas reduções. Por fim, caso os pleitos não sejam acolhidos, sustenta a existência de erro material na somatória final da pena.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar quanto ao crime no Homicídio Triplamente Qualificado: (i) se é legítima a valoração negativa das consequências do crime do art. 59 do CP; (ii) se é possível decotar ou descolar para a 1a fase da pena as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima aplicadas na 2a fase; ou, ainda, reduzir a fração de aumento. Quanto ao crime de Organização Criminosa Armada, questiona-se: (iii) se há fundamentos idôneos para a manutenção da culpabilidade negativada na 1a fase; (iv) se é viável a redução das frações de aumento aplicadas em todas as fases da pena, e, (v) acaso mantida a dosimetria na sua integralidade, se há erro material na soma das penas.

III. Razões de decidir

·

Homicídio Triplamente Qualificado:

5. Afastada a valoração negativa das consequências do crime por se basear em fundamentação genérica, estabelece-se a pena-base no mínimo legal.

6. Inviável o decote das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do uso de arma de fogo de uso restrito, porquanto reconhecidas pelo Conselho de sentença, em sintonia com a prova dos autos.

7. Reconhecida a possibilidade de utilização de duas qualificadoras excedentes como agravantes na segunda fase da dosimetria — motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima —, previstas no art. 61, II, alíneas “a” e “c”, do Código Penal, uma vez que a terceira qualificadora foi empregada para tipificar o crime, mantém-se a opção judicial, reduzindo-se, contudo, o patamar de aumento para 1/3, à razão de 1/6 para cada agravante.

·

Organização Criminosa Armada:

8. Preserva-se a valoração negativa da culpabilidade, diante da elevada periculosidade da facção criminosa na espécie (
Comando Vermelho
), e da prática do crime por ordem direta desta, com fundamentação concreta.

9. Considera-se proporcional o acréscimo aplicado na primeira fase da dosimetria, diante das peculiaridades do caso e da gravidade específica da conduta.

10. Na 2a fase da dosimetria, uma vez agravada a pena em razão da reincidência — consubstanciada na existência de uma única condenação penal definitiva —, o aumento deve observar fração moderada e proporcional, em consonância com o patamar de 1/6 recomendado pela jurisprudência, sob pena de caracterizar majoração desarrazoada e desprovida de fundamentação idônea.

11. Justifica-se a fração máxima de 1/2 na 3a fase da pena, diante do uso de armamento próprio de uso restrito e da execução de pessoas como forma de imposição de poder pela organização criminosa, que

ostenta armamento próprio e os disponibilizam para os integrantes cometerem crimes.

12. Prejudicada a análise do alegado erro material, em razão da readequação da dosimetria da pena.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa das consequências do crime e readequar a fração de aumento aplicada às qualificadoras consideradas como agravantes na 2a fase (art. 61 do CP), relativamente ao crime de Homicídio Triplamente Qualificado, bem como, para reduzir a fração de aumento aplicada à agravante da reincidência na 2a fase da pena quanto ao crime de Organização Criminosa Armada.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e vinculada ao caso específico, sendo inadmissíveis justificativas genéricas. 2. Impossível afastar as qualificadoras, pois reconhecidas pelo Júri e compatíveis com a prova dos autos. 3. É viável utilizar as qualificadoras excedentes como agravantes na 2a fase da pena do crime de Homicídio Qualificado. 3. A culpabilidade pode ser negativada quando evidenciada a elevada periculosidade da atuação em Organização Criminosa Armada. 4. Se a fração aumentativa aplicada na 2a fase da pena da agravante da reincidência encontrar-se desproporcional, deve ser readequada. 5. Constatado que as frações de aumento aplicadas na 1a e 3a fases da dosimetria da pena do crime de Organização Criminosa Armada estão em conformidade com o entendimento jurisprudencial, inexiste motivos para sua alteração”.

_______________

Dispositivos citados
: arts. 5o, XLVI e XXXVIII, “c”, e 93, IX, da CF; arts. 59, 61, incisos I e II, alíneas “a” e “c”, 68, 69 e 121, §2o, incisos I, IV e VIII, do CP; art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013.

Jurisprudências relevantes mencionadas
: STJ - AgRg no HC: 426278 DF 2017/0305500-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021;
AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023,
REsp: 1991015 AC 2022/0074817-8, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022,

AgRg no HC: 558400 ES 2020/0015454-5, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020,
AgRg no AREsp: 2667552 MG 2024/0214762-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024,
AgRg no AREsp: 1667007 MG 2020/0040752-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020,
AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023,
AgRg no HC: 785615 MG 2022/0368670-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023, AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023,
AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021,
TJ-MG - Apelação Criminal: 0065962-46.2022 .8.13.0394 1.0000 .23.036070-3/002, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 09/04/2024, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2024,
TJ-MT -
00001499020198110052 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021,
APELAÇÃO CRIMINAL: 10060406620238110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025,
TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 1402311-32 .2024.8.12.0000 Sete Quedas, Relator.: Des . Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2024,
TJ-AC - Apelação Criminal: 0002447-51.2023.8.01 .0001 Rio Branco, Relator.: Desa. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 13/06/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fabrício Alves Benjamim da Silva
interpôs
recurso de
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, que nos autos da Ação Penal no 1034833-35.2023.8.11.0003, o condenou pelos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe, Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e com Emprego de Arma de Fogo de Uso Restrito ou Proibido
(art. 121, §2o, incisos I, IV e VIII, do Código Penal) e
Organização Criminosa Armada
(art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13), em concurso material (art. 69 do Código Penal), com as implicações da Lei no 8.072/90, à pena de
30 anos e 4 meses de reclusão
em
regime fechado
(ID 284859578).

Almeja-se nas
razões
recursais de ID
284859581
, com relação ao
Homicídio Triplamente Qualificado
, o
afastamento
da valoração negativa das

consequências do crime
na 1a fase da pena; o
decote d
as qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, ou que sejam
deslocadas
da 2a para a 1a fase da pena, ou,
subsidiariamente
, a
redução do
quantum

de aumento.

Q
uanto ao crime de
Organização Criminosa Armada
, pretende-se o
decote da valoração negativa
da culpabilidade
, ou, também, a
redução da fração aumentativa aplicada nas

três fases
da dosimetria da pena
. Por fim, no caso de os pedidos não serem acolhidos,
requer o reconhecido
erro material
na somatória da dosimetria de pena.

As
contrarrazões
oferecidas pelo Ministério Público de 1o grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID
284859587).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo
Procurador Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID
288621898)
:

“
Ementa:
Recurso de Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Julgamento pelo Conselho de Sentença. Homicídio qualificado. Organização criminosa armada. Condenação. Irresignação defensiva.
I) Crime de homicídio qualificado
. Dosimetria da pena. Postula o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Pleito de afastamento das agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Inviabilidade. “Bis in idem” não configurado. Pedido de reforma do quantum de aumento das circunstâncias judiciais e das agravantes. Improcedência. Discricionariedade. Postula a retificação de erro material na dosimetria da pena. Procedência. Necessária a correção do excedente de 02 (dois) meses de reclusão.
II) Crime de organização criminosa armada
. Dosimetria da pena. Pleito de afastamento da valoração negativa da culpabilidade. Inviabilidade. “Bis in idem” não configurado. Pedido de reforma do quantum de aumento na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena. Improcedência. Discricionariedade. Postula a aplicação mínima da causa de aumento da terceira fase. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Arma de uso restrito. Parecer pelo parcial provimento do recurso”.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 2.9.2023, na residência situada na Rua N, Quadra 30, Lote 1, Bairro Jardim Liberdade, no município de Rondonópolis/MT,
Fabrício Alves Benjamim da Silva
, integrante da organização criminosa armada denominada
“Comando Vermelho”
, agindo em cumprimento a ordem emanada dessa facção, “executou” a vítima
Silvani Pereira dos Santos
mediante disparos de arma de fogo de uso restrito.

Consta que o delito foi praticado por motivo torpe, consubstanciado na intenção de demonstrar o poder da referida organização sobre a comunidade local, e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Em razão desse cenário, ele foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe, Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e com Emprego de Arma de Fogo de Uso Restrito ou Proibido
(art. 121, §2o, incisos I, IV e VIII, do CP) e
Organização Criminosa Armada
(art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13), em concurso material (art. 69 do CP), com as implicações da Lei no 8.072/90 (ID 284859396 e 284859515).

Após a análise das provas apresentadas durante o sessão de julgamento perante o Conselho de Sentença, ele foi condenado pela prática pelos crimes à pena de
30 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado
(ID 284859578).

Nesta oportunidade, observo que a insurgência defensiva restringe-se exclusivamente à dosimetria da pena. Assim, inexistindo impugnação quanto à autoria e à materialidade delitiva, tenho por superada essa etapa da análise, passo, de imediato, ao exame das razões recursais (ID 284859581).

É o relato do essencial.

1.

HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO

1.1.

Primeira fase da dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria, a defesa sustenta que a valoração negativa das consequências do crime foi indevidamente reconhecida, por ausência de demonstração concreta de circunstâncias que extrapolassem o tipo penal. Argumenta, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, pois o fundamento utilizado para majorar a pena — o suposto aumento do número de crimes contra a vida atribuídos à facção criminosa “Comando Vermelho” — já integra a própria imputação.

Na sentença, a referida circunstância jurídica foi assim negativada:

“(...) O delito deixou
consequências
. São as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos, em especial o narco-homicídio praticado por integrantes do “Comando Vermelho”, razão pelo qual
exaspero a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
(...)”.

(ID 284859578).

De fato, a fundamentação
se
mostra inidônea.

A avaliação das
consequências do crime
demanda a verificação da gravidade e da extensão do dano efetivamente produzido pela conduta. Trata-se do resultado concreto da ação do agente no contexto social em que a vítima se encontrava, contemplando repercussões específicas e devidamente demonstradas, tanto na esfera individual quanto na coletiva. Sobre o tema, confira-se:

“1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal

(...)”. (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022 .) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

“(...) 2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (...)”.(STJ - AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

No caso em exame, a sentença se apoia
em um juízo abstrato, desvinculado do fato concreto praticado pelo apelante
, para afirmar que o homicídio
deixou consequências desastrosas

por se inserir no aumento estatístico de crimes violentos associados a facções criminosas
.

Essa consequência genérica — o aumento da violência urbana — constitui fenômeno de natureza macroestrutural, não podendo ser atribuída ao agente individual como fator de agravamento de sua responsabilidade penal. Admitir o contrário implicaria violar o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e ensejar responsabilização penal por fato de terceiro ou por circunstâncias abstratas de ordem coletiva.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 15, firmou entendimento no sentido de que: “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Assim, impõe-se o
afastamento da valoração negativa das
consequências do crime
, com a consequente
redução da pena-base para o mínimo legal
, diante da neutralidade dos demais vetores do art. 59 do Código Penal, ficando, com isso, prejudicado o pedido de readequação da fração de aumento aplicada nesta fase da pena em relação a este crime.

1.2.

Segunda fase de dosimetria da pena

A defesa narra que foram reconhecidas três qualificadoras, das quais uma foi utilizada para qualificar o crime de homicídio, e as demais foram aplicadas como ‘agravantes genéricas’ na segunda fase. No entanto, argumenta que segundo o
caput
do art. 61 do CP, “há vedação expressa dessa utilização”, razão pela qual as referidas qualificadoras deveriam ser deslocadas para a primeira fase da dosimetria, a fim de serem valoradas como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ou, ainda, decotadas.

De forma alternativa, acaso a dosimetria da pena seja mantida nesse ponto, requer, a o menos a
redução
da fração aumentativa.

Sem razão
, no entanto.

Com efeito, três qualificadoras foram reconhecidas de forma soberana pelos jurados, consoante Termo de Votação de ID 284859577, tais quais
motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito ou Proibido, esta última, usada para qualificar o crime, enquanto as duas primeiras consideradas como agravantes na segunda fase da pena, não havendo que se falar em decote destas ou no deslocamento para a 1a fase.

Em tempo, o
crime foi cometido por motivo torpe, consistente na execução da vítima por ordem da organização criminosa “
Comando Vermelho”
; mediante recurso que dificultou sua defesa, pois os disparos foram efetuados de forma súbita e a curta distância, sem possibilidade de reação; e com emprego de arma de fogo de uso restrito, uma Pistola Calibre 9mm (ID 284859368), razão pela qual tais qualificadoras devem ser mantidas, eis que demonstradas nos autos.

Ademais, a jurisprudência reconhece que, havendo pluralidade de qualificadoras é lícito ao julgador utilizar uma delas para qualificar o tipo penal e as remanescentes para a fixação da pena, seja na primeira fase — como circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal —, seja na segunda fase — como agravantes elencadas no art. 61 do mesmo diploma legal —, desde que haja previsão legal e conforme o prudente critério judicial.

Sobre o tema, confira-se:

“Se a manifestação ministerial em Plenário não configurou réplica, não é possível o acolhimento da tese defensiva de cerceamento de defesa em razão de não ter sido oportunizado à defesa o direito de tréplica - Amparada a decisão do Júri em elementos de prova, deve ser mantido o veredicto popular em virtude da soberania, reconhecida em sede constitucional -
O uso de qualificadora para aumentar a pena mínima do homicídio não obsta a utilização de outra qualificadora como agravante ou circunstância judicial desfavorável, desde que assim seja prevista
- A existência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis enseja a fixação da pena-base em menor patamar. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0065962-46.2022 .8.13.0394 1.0000 .23.036070-3/002, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 09/04/2024, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2024) Destaquei.

“
1. Segundo jurisprudência d este Tribunal, no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para exasperar a reprimenda básica ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria
. Precedentes . 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 785615 MG 2022/0368670-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023) Destaquei.

“Nos termos da jurisprudência do STJ,
reconhecidas duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para qualificar o delito, as demais, na segunda fase dosimétrica, caso correspondam a uma das agravantes, ou em caso negativo, como circunstância judicial
. Considerando que o crime muito se aproximou da consumação, na medida em que o acusado desferiu uma facada no abdômen do ofendido, região vital, exaurindo todos os atos executivos postos à sua disposição, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, imperativa a adoção da fração mínima de 1/3 para a redução”. (TJ-MT 00001499020198110052 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021). Destaquei.

No caso em tela, o Juiz
optou de forma consentânea com o caso e com a previsão legal, por utilizar a qualificadora do uso de arma de fogo para qualificar o tipo penal
, e
as demais (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima)
,
como ‘agravantes genéricas’ na segunda fase da dosimetria
, conforme permissivo do art. 61, II, alíneas
“a”
e
“c”
, do CP.

A par desse recorte, não se constata qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na opção adotada pelo Magistrado, uma vez que o ordenamento jurídico não estabelece, como regra absoluta, o deslocamento das qualificadoras excedentes para a primeira fase da dosimetria. Trata-se, ao contrário, de faculdade conferida ao julgador, a ser exercida conforme seu prudente arbítrio, à vista das peculiaridades do caso concreto.

Para além disso, como já exposto acima, a qualificadora utilizada para tipificar o delito foi o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, enquanto as circunstâncias relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima foram consideradas como agravantes, sem que se configurasse “
bis in idem
”.

Logo,
não assiste razão ao apelante
quanto à obrigatoriedade do deslocamento das qualificadoras excedentes para a 1a fase,
devendo ser mantida a dosimetria tal como fixada na sentença penal condenatória.

Subsidiariamente,
requer-se a
readequação da fração de aumento
decorrente das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), para 1/6.

O pedido é pertinente.

Em tempo, o Juiz Presidente, após, ao considerar o motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, aumentou a pena intermediária em
3 anos para cada qualificadora
, o que correspondeu a um acréscimo superior que a fração de 1/6 usualmente adotada para tanto, sem apresentar fundamentação idônea que justificasse a elevação aplicada.

O acréscimo imposto à pena se mostra excessivo, à míngua de motivação concreta que o ampare, o que configura ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação explícita, clara e congruente para todos os atos decisórios do Poder Judiciário.

Nesse contexto, é adequado e proporcional o aumento de 1/6 para a qualificadora acima referida, o que se encontra em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do qual coaduno,
in verbis
:

“1. Compete ao Magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, a escolha da fração de aumento a ser imposta na segunda fase da dosimetria, levando em conta o caso concreto. Assim,
diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da razoabilidade, estabeleceram o patamar de 1/6 como critério de incremento da pena na segunda fase, para cada agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada pelo julgador
. (...) “. (STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023). Destaquei.

Assim, fixa-se a fração de 1/6 para cada agravante reconhecida,
totalizando o aumento de 1/3,
considerando o reconhecimento de duas agravantes, nos seguintes termos:

“
I - O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, d
eve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, perfazendo no presente caso, em que reconhecidas duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base estabelecida para o delito de homicídio qualificado,
de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Precedentes(...)”.(STJ - AgRg no AREsp: 1667007 MG 2020/0040752-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020). Destaquei.

2.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

2.1.

No tocante ao crime de Organização Criminosa Armada, a defesa insurge-se, inicialmente, contra a fixação da pena-base, alegando a inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a circunstância judicial da culpabilidade e a ocorrência de
bis in idem.
Sustenta que o Magistrado limitou-se a mencionar a condição do apelante como integrante de facção criminosa, utilizando, assim, elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem apontar qualquer fator concreto que evidenciasse censurabilidade exacerbada apta a justificar maior reprovação nessa vetorial, a qual foi assim fundamentada:

“(...) A
culpabilidade
consiste no grau de reprovação da conduta do acusado, neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, vez que se trata de integrante de organização de elevado grau de periculosidade e violência, conhecida em âmbitos nacional e internacional, inclusive, com possibilidade de que seja categorizada como grupo terrorista (...)”. (ID. 284859578).

Conquanto as alegações da defesa entendo que a fundamentação apresentada se mostra suficiente, vez que comprovado nos autos que o apelante integra organização criminosa de alta periculosidade, notoriamente conhecida como
Comando Vermelho
, cuja atuação é estruturada, hierarquizada e voltada à prática de diversos crimes graves. Ademais, conforme se extrai da instrução processual, o delito foi praticado
por ordem da referida facção
, o que reforça o grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, a negativação da culpabilidade
não se deu de forma genérica,
tampouco se fundou apenas na vinculação à organização, mas sim em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o papel relevante desempenhado no contexto da atuação criminosa.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“(...)
Ainda, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, quanto “o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade
.” (AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023), justificando, assim, a exasperação .(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10060406620238110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025). Destaquei.

Além disso, o Juízo de origem não se limitou a reproduzir os elementos inerentes ao tipo penal, mas, de forma fundamentada, destacou o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, evidenciado por sua participação em organização criminosa de grande porte, dotada de estrutura hierárquica bem definida, atuação sistemática e ampla capacidade de difusão da violência, circunstâncias que potencializam o dano social, demonstram periculosidade acentuada e justificam a majoração da pena-base, não havendo que se falar em
bis in idem.

Confira-se jurisprudência a respeito:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2.o, DA LEI N. 12.850/2013. CULPABILIDADE. DESVALOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. (...). 1.
O fato de que a organização criminosa, pela qual foi o Recorrente condenado por integrar, é altamente estruturada, sendo dedicada à prática de diversos delitos graves, no caso, o Primeiro Comando da Capital "PCC", é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade
. (...)”. STJ - REsp: 1938284 AC 2021/0146520-9, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). Destaquei.

Dessa forma,
mantenho a valoração negativa da vetorial da culpabilidade
, por encontrar-se devidamente fundamentada
.

2.2.

Por fim, irresigna-se contra as frações de exasperações das
três fases
de dosimetria de pena.

2.2.1. Na primeira fase da pena
, o Juiz negativou a circunstância judicial da
culpabilidade
no
quantum
de 1 ano de reclusão, o que, ao seu entendimento, estaria desproporcional aos patamares de 1/6 ou 1/8 sobre a pena mínima cominada ao crime.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que para o incremento da pena-base devem ser observadas, como parâmetros
orientativos
as frações de
1/6
ou
1/8
sobre a
pena mínima
abstrata, ou ainda
1/8
sobre o
termo médio.

Todavia
,
nada obsta que o Magistrado, desde que apresente fundamentação concreta e lastreada nas provas constantes dos autos, fixe a pena-base acima desses patamares referenciais, quando as peculiaridades do caso assim o justificarem.

Vejamos:

“1 .
A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado ?observado seu livre convencimento motivado ? certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto
. 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes . 3.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
. Precedentes.
(...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2667552 MG 2024/0214762-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024)
Destaquei e Sublinhei.

“I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota três critérios orientadores acerca do patamar de adoção para análise das circunstância judiciais impostas no artigo 59 do CP, a saber: a) a fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato; b) a fração de 1/8 sobre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. e; c) o termo médio.
Contudo, não há direito subjetivo do sentenciado sobre a adoção da fração de 1/6 ou do termo médio, pois,
além de os precedentes não serem vinculantes, o juízo detém discricionariedade – vinculada, diga-se en passant – para adotar a fração mais adequada ao caso concreto, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
II. Em parte com o parecer, ordem conhecida e denegada”. (TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 1402311-32 .2024.8.12.0000 Sete Quedas, Relator.: Des . Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2024). Destaquei e Sublinhei.

Nesse passo, inclusive, este Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base,
de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade.”
(Enunciado n.o 39 das Câmaras Criminais Reunidas). Destaquei.

No caso em exame, o Sentenciante fundamentou a elevação da pena na especial reprovabilidade da conduta, evidenciada pela
condição do réu de integrante de facção criminosa estruturada
, circunstância em que revela
elevada periculosidade
, que justifica a aplicação de aumento superior à média aritmética usualmente adotada.

Dessa forma,
não
se verifica desproporcionalidade ou arbitrariedade na majoração da pena-base.

2.2.2.
No que concerne à
segunda fase da dosimetria,
a defesa pretende a readequação da fração de aumento em relação à agravante da reincidência em 1/6.

Com
razão.

O Magistrado, após reconhecer a referida agravante, em razão da existência de uma condenação penal definitiva apta a configurá-la, majorou a pena em
1 ano e 6 meses de reclusão
, sem explicitar a fração utilizada.

Considerando que a pena-base foi fixada em 4 anos de reclusão, o acréscimo promovido na 2a fase representou fração significativamente superior a 1/6 — praticamente o dobro desse patamar — sem qualquer motivação específica que o justificasse, destoando do parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência, sobretudo diante da existência de apenas
uma
condenação penal definitiva apta a embasar tal aumento.

Colhe-se da jurisprudência:

“
O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo
. Precedente. 2. Na hipótese, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão impugnado não explicitaram justificativa para o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 pela agravante da reincidência . 3. Não se pode admitir a interpretação de que o aumento foi justificado pela gravidade do crime descrita ao longo do julgado. A fixação da pena deve seguir a forma estabelecida no Código Penal e não deve haver presunção naquilo que o julgador adotou como fundamento para impor a sanção penal ao acusado. 4 . Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no HC: 426278 DF 2017/0305500-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021). Destaquei.

“4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica. 5 . Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para diminuir o patamar de aumento referente à agravante da reincidência para 1/6 (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023).

Dessa forma, merece retoque a fração aumentativa da referida agravante.

2.2.3.
Na terceira fase da dosimetria
, a defesa alega que se aplicou a causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, elevando a pena pela metade em razão do uso de armamento de uso restrito pela organização criminosa, de modo que tal circunstância, por si só, não justifica o aumento no patamar máximo, carecendo de fundamentação idônea.

Mais uma vez,
sem razão
.

O 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, estabelece que:
“
§ 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”.

É pacífico o entendimento de que a adoção de coeficiente fracionário superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, capaz de evidenciar a gravidade específica da conduta praticada pelos agentes.

No caso em exame,
o Juiz apresentou fundamentação expressa quanto à adoção da fração máxima
, referindo-se ao
armamento de uso restrito.

Além disso, há nos autos a
existência de outros elementos a justificar o agravamento acima do patamar mínimo legal
.

Com efeito, a conduta dos agentes mostra-se de acentuada reprovabilidade, pois a organização criminosa utiliza a execução de pessoas como instrumento de afirmação de seu poder, evidenciando atuação que transcende a normalidade do tipo penal, justificando a adoção de fração superior ao mínimo legal previsto.

Além disso, como bem ressaltado pelo douto parecerista “
a causa de aumento de pena (...)restou devidamente fundamentada, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu que se trata de organização criminosa armada, pois tais organizações possuem armamento próprio e os disponibilizam para os integrantes cometerem crimes”
(ID 284859587).

Nesse aspecto, é consabido que a jurisprudência admite ao Juízo
ad quem
rever/acrescer fundamentos adotados na dosimetria da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu, em observância à vedação da
reformatio in pejus
. Logo, no presente caso, é plenamente possível reexaminar os critérios utilizados na sentença para o aumento da pena, a fim de adequá-los aos parâmetros legais e jurisprudenciais. A propósito:

“II
- O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório
. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie.
Precedentes
(...)
”. (STJ - AgRg no HC: 558400 ES 2020/0015454-5, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020). Destaquei.

Com base no exposto, os elementos fático-probatórios constantes dos autos
permitem convalidar a fração aplicada
, afastando-se a nulidade alegada, portanto.

Colhem-se os seguintes julgados:

“
6. Existindo provas de que a organização criminosa faz uso de arma de fogo, bem como de crianças e/ou adolescentes para a prática de crimes, não há que se falar no afastamento das causas de majoração constantes do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/13. 7 . Diante das provas carreadas aos autos, faz-se necessário a aplicação do quantum de 1/2 (metade), para o uso de arma de fogo na organização criminosa. 8. Causas de aumento de pena previstas em parágrafos distintos da Lei de Combate à Organização Criminosa, podem ser aplicados cumulativamente, não se aplicando o parágrafo único, do art. 68, do Código Penal(...)”. (TJ-AC - Apelação Criminal: 0002447-51.2023.8.01 .0001 Rio Branco, Relator.: Desa. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 13/06/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2024).

“5.
As instâncias ordinárias trouxeram fundamentação concreta para justificar o aumento na fração máxima de 1/2 (metade), pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, consistente no fato de que a organização possui armamento próprio e o disponibiliza aos seus integrantes ou até mesmo a terceiros a ela ligados, para cometerem crimes graves, como tráfico de drogas, roubo a mão armada e homicídios praticados com requintes de crueldade
(...)”.(STJ - REsp: 1991015 AC 2022/0074817-8, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). Destaquei.

Finalmente, considerando as modificações a serem realizadas nas dosimetrias das penas a seguir, a alegação de erro material encontra-se prejudicado.

3.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME
:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
(
ART. 121, §2o, INCISOS I, IV E VIII, DO CP) – RECLUSÃO: 12 A 30 ANOS

APELANTE
:
FABRÍCIO ALVES BENJAMIM DA SILVA

Na primeira fase da dosimetria,
de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, uma vez que afastada neste Voto a circunstância judicial das
consequências do crime
, aplico
a pena basilar no mínimo legal, ou seja, em
12 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria,
ausentes atenuantes
, mas
presente a agravante da reincidência
prevista no art.
61, inc. I, do CP, mantenho o acréscimo de
1 ano e 8 meses
de reclusão
conforme estabelecido pelo Juiz Presidente, e encontro o patamar de
13 anos e 8 meses
de reclusão
.

Prosseguindo
, considerando a incidência das agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II, alíneas
“a”
e
“c”
, do CP)
,
aplico a fração de
1/3

de aumento – correspondente à soma de 1/6 para cada circunstância agravante – e alcanço a pena intermediária de
18 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, i
nexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena
, torno-a
definitiva
em
18 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
.

CRIME
: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
(ART. 2o, §2o, da LEI No. 12.850/13) – RECLUSÃO DE 3 A 8 ANOS E MULTA

APELANTE
:
FABRÍCIO ALVES BENJAMIM DA SILVA

Na primeira fase da dosimetria,
de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, preservada a depreciação da circunstância judicial da
culpabilidade
, no patamar de aumento aplicado pelo Juiz Presidente em 1 ano de reclusão, mantém-se a pena basilar em
4 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria,
ausentes atenuantes
, mas
presente a agravante da reincidência
prevista no art.
61, inc. I, do CP, em razão de uma condenação penal definitiva (AP de no. 1008217-23.2023.8.11.0003), aplico a fração de aumento em 1/6 e encontro a pena intermediária de
4 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, i
nexistindo causas de diminuição de pena
, mas presente a causa de aumento descrita no §2o, do art. 2o da Lei n
. 12.850/13, na fração aplicada pelo Sentenciante de 1/2,
torno-a
definitiva
em
7 anos de reclusão.

Não foi aplicada pena cumulativa de multa à pena privativa de liberdade (art. 2o da Lei no 12.850/13), não competindo a este Tribunal fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando o
concurso material de crimes
previsto no art. 69 do CP
, em que as penas são
somadas
(Homicídio Triplamente Qualificado: 18 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e Organização Criminosa Armada: 7 anos de reclusão)
, alcança-se
pena total de 25 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

REGIME DE PENA

Mantém-se o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena, em conformidade com o disposto no
art. 33, §2o, “a”, do Código Penal
.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, em
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Fabrício Alves Benjamim da Silva
para:

a)
neutralizar
a circunstância judicial
das
consequências do crime
na primeira fase da pena e,
readequar
a fração de aumento aplicada às agravantes
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase da pena, relativamente ao delito de
Homicídio Triplamente Qualificado
(art. 121, §2o, incisos I, IV e VIII, do Código Penal);

b)
reduzir
o coeficiente aumentativo da 2a fase da pena
quanto à agravante da reincidência aplicada no crime de
Organização Criminosa Armada

(art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13 e,

c) com tais providências,
fixar a pena definitiva
, após a aplicação do
concurso material
de crimes (art. 69 do CP), no total de
25 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025